Tribunal: TJES
Processo: 5011806-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL POR DÍVIDA DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. RESTRIÇÃO JUDICIAL NO RENAJUD. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO GMAC S.A. contra decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 5001114-23.2024.8.08.0009, em trâmite na Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, que indeferiu tutela de urgência para a baixa de restrição judicial (RENAJUD) incidente sobre o veículo CHEVROLET/ONIX, Placa SFR2157. O banco agravante sustenta ser proprietário resolúvel do bem, por força de contrato de alienação fiduciária, e alega que a constrição decorre de dívida alheia à relação contratual garantida. Aduz, ainda, fato superveniente: o próprio credor da execução originária solicitou a retirada da restrição, após a quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a constrição judicial sobre veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia, em execução movida contra o devedor fiduciante; e (ii) estabelecer se a baixa da restrição se impõe diante da quitação do débito pelo próprio exequente e sua posterior manifestação expressa pela remoção da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alienação fiduciária transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, excluindo-o do patrimônio do devedor fiduciante, razão pela qual não pode ser objeto de constrição em execução ajuizada por terceiro estranho à relação contratual garantida.

4. A documentação juntada aos autos — Cédula de Crédito Bancário e Instrumento de Cessão de Direitos com anuência do banco — comprova de forma robusta a titularidade fiduciária e a posse indireta do veículo pelo agravante, conferindo verossimilhança suficiente para a concessão da tutela recursal.

5. A manifestação expressa do próprio credor/exequente, informando a quitação do débito e requerendo a baixa da restrição nos autos originários da execução, caracteriza fato superveniente que esvazia a finalidade da medida constritiva, tornando-a manifestamente indevida.

6. A manutenção da restrição judicial implica risco relevante e concreto tanto para o banco, que permanece com a garantia fiduciária sem registro, quanto para o cessionário de boa-fé, que não pode exercer plenamente os direitos sobre o bem adquirido.

7. A ausência de contrarrazões reforça a ausência de resistência à pretensão recursal e confirma a plausibilidade da argumentação do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alienação fiduciária transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem, impedindo sua constrição judicial por dívida de terceiro estranho à relação contratual garantida.

2. É indevida a manutenção de restrição judicial sobre veículo fiduciariamente alienado quando o próprio credor da execução originária reconhece a quitação do débito e requer sua remoção.

3. A persistência da constrição após o esvaziamento de sua causa caracteriza ilegalidade e afronta aos princípios da boa-fé processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011806-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

AGRAVADO: JOSE PAULO DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL POR DÍVIDA DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. RESTRIÇÃO JUDICIAL NO RENAJUD. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO GMAC S.A. contra decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 5001114-23.2024.8.08.0009, em trâmite na Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, que indeferiu tutela de urgência para a baixa de restrição judicial (RENAJUD) incidente sobre o veículo CHEVROLET/ONIX, Placa SFR2157. O banco agravante sustenta ser proprietário resolúvel do bem, por força de contrato de alienação fiduciária, e alega que a constrição decorre de dívida alheia à relação contratual garantida. Aduz, ainda, fato superveniente: o próprio credor da execução originária solicitou a retirada da restrição, após a quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a constrição judicial sobre veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia, em execução movida contra o devedor fiduciante; e (ii) estabelecer se a baixa da restrição se impõe diante da quitação do débito pelo próprio exequente e sua posterior manifestação expressa pela remoção da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alienação fiduciária transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem, nos termos do art. 1.361 do Código Civil, excluindo-o do patrimônio do devedor fiduciante, razão pela qual não pode ser objeto de constrição em execução ajuizada por terceiro estranho à relação contratual garantida.

4. A documentação juntada aos autos — Cédula de Crédito Bancário e Instrumento de Cessão de Direitos com anuência do banco — comprova de forma robusta a titularidade fiduciária e a posse indireta do veículo pelo agravante, conferindo verossimilhança suficiente para a concessão da tutela recursal.

5. A manifestação expressa do próprio credor/exequente, informando a quitação do débito e requerendo a baixa da restrição nos autos originários da execução, caracteriza fato superveniente que esvazia a finalidade da medida constritiva, tornando-a manifestamente indevida.

6. A manutenção da restrição judicial implica risco relevante e concreto tanto para o banco, que permanece com a garantia fiduciária sem registro, quanto para o cessionário de boa-fé, que não pode exercer plenamente os direitos sobre o bem adquirido.

7. A ausência de contrarrazões reforça a ausência de resistência à pretensão recursal e confirma a plausibilidade da argumentação do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alienação fiduciária transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem, impedindo sua constrição judicial por dívida de terceiro estranho à relação contratual garantida.

2. É indevida a manutenção de restrição judicial sobre veículo fiduciariamente alienado quando o próprio credor da execução originária reconhece a quitação do débito e requer sua remoção.

3. A persistência da constrição após o esvaziamento de sua causa caracteriza ilegalidade e afronta aos princípios da boa-fé processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO GMAC S.A.
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos dos Embargos de Terceiro nº 5001114-23.2024.8.08.0009, que visava à liberação de restrição judicial (RENAJUD) incidente sobre o veículo de Placa SFR2157.

O juízo de primeiro grau fundamentou a negativa na ausência de suporte probatório suficiente para a constatação do direito alegado, considerando prematura a concessão da medida liminar.

Em suas razões recursais (ID 15074022), o agravante sustenta, em síntese, que é o proprietário resolúvel do bem em virtude de contrato de alienação fiduciária e que a restrição judicial, ocorrida no interregno da baixa de gravame para transferência a um cessionário, é indevida. Argumenta, ainda, que o próprio agravado já teria solicitado o levantamento da constrição no processo principal, em razão do pagamento integral do débito que a originou. Pede, assim, a concessão da tutela recursal para a imediata liberação do veículo.

Em decisão de ID 15214407, foi deferida a antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/ES, via sistema RENAJUD, para que se proceda à imediata e incondicional baixa da restrição de transferência que recai sobre o veículo
CHEVROLET/ONIX, Ano/Mod.: 2022/2023, cor: BRANCO, Placa: SFR2157, RENAVAM: 01325680572, Chassi: 9BGEY48H0PG203031
.

O Agravado, regularmente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO GMAC S.A.
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos dos Embargos de Terceiro nº 5001114-23.2024.8.08.0009, que visava à liberação de restrição judicial (RENAJUD) incidente sobre o veículo de Placa SFR2157.

O juízo de primeiro grau fundamentou a negativa na ausência de suporte probatório suficiente para a constatação do direito alegado, considerando prematura a concessão da medida liminar.

Em suas razões recursais (ID 15074022), o agravante sustenta, em síntese, que é o proprietário resolúvel do bem em virtude de contrato de alienação fiduciária e que a restrição judicial, ocorrida no interregno da baixa de gravame para transferência a um cessionário, é indevida. Argumenta, ainda, que o próprio agravado já teria solicitado o levantamento da constrição no processo principal, em razão do pagamento integral do débito que a originou. Pede, assim, a concessão da tutela recursal para a imediata liberação do veículo.

Em decisão de ID 15214407, foi deferida a antecipação da tutela recursal, para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/ES, via sistema RENAJUD, para que se proceda à imediata e incondicional baixa da restrição de transferência que recai sobre o veículo
CHEVROLET/ONIX, Ano/Mod.: 2022/2023, cor: BRANCO, Placa: SFR2157, RENAVAM: 01325680572, Chassi: 9BGEY48H0PG203031
.

O Agravado, regularmente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões recursais.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Cuida-se, na origem, de Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de Urgência (autos nº 5001114-23.2024.8.08.0009), ajuizados pelo
BANCO GMAC S.A.
em face de
JOSÉ PAULO DA SILVA
, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES.

Narra a instituição financeira, em sua peça vestibular, ser detentora da propriedade resolúvel e da posse indireta do veículo CHEVROLET/ONIX, Ano/Mod. 2022/2023, Placa SFR2157, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia celebrado originalmente com o Sr. Solivan Cristo Guerra.

Em 12/08/2024, houve a formalização de instrumento de cessão de direitos, com anuência do Banco, transferindo as obrigações contratuais para o terceiro Sr. Ademir José Pereira Sobrinho. Contudo, durante o trâmite administrativo para a baixa do gravame original e inclusão do novo gravame em nome do cessionário, o veículo foi alvo de restrição judicial (RENAJUD) oriunda da
Ação de Execução nº 5000630-08.2024.8.08.0009
, movida pelo ora Agravado (José Paulo da Silva) contra o devedor fiduciante original.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Banco para a baixa da constrição, sob o fundamento de ausência de suporte probatório suficiente naquele momento processual e por considerar a medida prematura.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando a impossibilidade de constrição de bem alienado fiduciariamente por dívida de terceiro e informando, como fato superveniente, que o próprio exequente (Agravado) já peticionou nos autos da execução (em 06/05/2025) informando o pagamento do débito e requerendo a baixa da restrição, pleito este ainda não apreciado na origem.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar (ID 15214407),
de modo que o recurso deve ser provido.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da manutenção de restrição judicial sobre veículo gravado com alienação fiduciária, em decorrência de dívida de terceiro estranho à relação proprietária, agravada pelo fato de o próprio credor exequente já ter reconhecido a quitação do débito.

Consoante o art. 1.361 do Código Civil, a propriedade fiduciária consiste na transferência da propriedade resolúvel de um bem ao credor, com escopo de garantia. Isso significa que o bem não integra o patrimônio do devedor fiduciante, Sr. Solivan Cristo Guerra, mas sim o do credor fiduciário, o banco agravante, até a quitação da dívida. Logo,
o veículo é, em regra, insuscetível de constrição por débitos do devedor perante terceiros, estranhos à relação contratual garantida
.

Art. 1.361.
Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1
o
Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

§ 2
o
Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.

§ 3
o
A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.

A prova de tal titularidade, ao contrário do consignado na decisão agravada, encontra-se robustamente demonstrada pela Cédula de Crédito Bancário (ID 15074024) e pelo Instrumento Particular de Cessão de Direitos (ID 15074026) com a expressa anuência do banco, documentos que conferem plena verossimilhança à alegação inicial e são suficientes para uma análise em sede de cognição sumária.

O ponto fulcral, que impõe o provimento do recurso, é o fato superveniente de que o próprio agravado, credor na demanda que originou a constrição, peticionou naqueles autos (Proc. nº 5000630-08.2024.8.08.0009) informando o
pagamento integral do débito
e requerendo expressamente a remoção da restrição de transferência.

Tal ato processual, de iniciativa do próprio beneficiário da medida, acarreta a
perda superveniente do objeto da constrição
, esvaziando por completo sua causa e fundamento jurídico. A manutenção da restrição, a partir desse momento, torna-se manifestamente ilegal, despropositada e contrária à boa-fé processual, representando um entrave burocrático que não serve a nenhum propósito legítimo.

O
perigo de dano
grave, de difícil ou impossível reparação, também se faz presente e é multifacetado.

Para o
banco agravante
, a manutenção da restrição impede o registro da garantia fiduciária em nome do cessionário, deixando o financiamento concedido sem sua devida e contratada cobertura. Isso representa um risco financeiro e operacional inaceitável, que desestabiliza a segurança da operação de crédito.

Para o
terceiro de boa-fé
, Sr. Ademir José Pereira Sobrinho, a situação gera um severo e intolerável estado de insegurança jurídica. Embora tenha assumido as obrigações do financiamento, encontra-se privado da plena titularidade e disponibilidade do bem que adquiriu, ficando em um limbo registral que o impede de exercer seus direitos sobre o veículo.

A procrastinação na entrega da tutela jurisdicional, portanto, apenas agrava os prejuízos e a instabilidade nas relações jurídicas estabelecidas, não havendo qualquer benefício na manutenção de uma medida que já perdeu sua razão de existir.

A ausência de contrarrazões neste recurso apenas corrobora a inexistência de resistência à pretensão do Banco Agravante, consolidando a veracidade dos fatos alegados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a decisão liminar de ID 15214407, para reformar a decisão interlocutória agravada e determinar (ou manter, caso já cumprida) a baixa definitiva da restrição judicial de transferência via sistema RENAJUD sobre o veículo CHEVROLET/ONIX, Ano/Mod.: 2022/2023, Placa: SFR2157, oriunda do Processo nº 5000630-08.2024.8.08.0009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar